Tribunal: TJMT
Processo: 1001362-68.2023.8.11.0022
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001362-68.2023.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), MAURO DE PAULA ASSUNCAO - CPF: 035.091.501-63 (RECORRIDO), STELLA ASSUNCAO CASTELLI - CPF: 032.313.021-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1001362-68.2023.8.11.0022.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: ENERGISA S.A.

Recorrido: MAURO DE PAULA ASSUNÇÃO.

Data do Julgamento virtual:
06 a 09/05/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - - REJEITADA - INCÊNDIO EM PASTAGEM DECORRENTE DE ROMPIMENTO DE CABO DE REDE ELÉTRICA – MORTE DE ANIMAL - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL QUANTUM REDUZIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de incompetência dos juizados especiais arguida, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide.

2.

A concessionária de energia elétrica não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, conforme depreende-se do art. 373, inc. II do Código de Processo Civil, deixando de apresentar elemento probatório capaz de convencer quanto à adequação do serviço prestado ou qualquer hipótese excepcional que pudesse excluir a sua responsabilidade pelo ocorrido.

3.

In casu
, restou comprovada a falha na prestação do serviço, em razão da falta de manutenção das fiações de energia elétrica na unidade rural, que culminou no incêndio na propriedade rural do requerente, e sendo demonstrados os danos morais e materiais por ele suportados, evidente o dever indenizar.

4.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6.

No que concerne aos danos materiais, o recorrido faz jus a restituição do valor decorrente da pastagem queimada e da novilha morta, e não dos bezerros que no futuro poderiam nascer, devendo o quantum indenizatório ser reduzido para o importe devidamente comprovado.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando a requerida ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a título de dano morais, corrigido monetariamente a partir da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso, e ao pagamento do valor de
R$ 17.349,24
(dezessete mil, trezentos e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos), a título de danos materiais, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

A recorrente arguiu preliminar de incompetência do juizado. No mérito, a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou a redução do valor dos danos morais e materiais.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito a arguição de incompetência do juízo em razão da complexidade da causa, uma vez que, o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual, o reclamante alega que suportou danos causados pelo incêndio em sua propriedade rural, provocado pelo rompimento do cabo de energia elétrica de alta tensão da requerida.

Da análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, exceto em relação ao valor atribuído a titulo de dano material. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trechos da r. sentença:

(...)
Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que o Requerente afirma que no dia 07.09.2023, por volta das 11:00 horas, um fio de alta tensão veio a cair sobre a vegetação, o que ocasionou um incêndio que destruiu o equivalente a 1ha (um hectare) de pastagem, bem como a morte de uma novilha atingida pela eletricidade, conforme laudo veterinário anexo à inicial. Assim, o Requerente pretende por meio dos autos a reparação do dano material no patamar de R$17.349,24 (dezessete mil, trezentos e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos), referentes à pastagem queimada e ao animal perdido, assim como a reparação do dano moral.

[...]

Da análise dos autos, verifico que a queda do fio de alta tensão, o óbito do animal e a queima da pastagem restam comprovados nos autos por meio das imagens, vídeos e laudo técnico anexos à inicial, assim como a tentativa de solução administrativa, conforme ordem de serviço inclusa em ID 135984453.

Pelos citados documentos, comprova-se o nexo de causalidade e danos materiais sofridos, devendo destacar que a queda de árvore não pode ser tratada como força maior na medida em que tal fato está intimamente ligado à atividade desenvolvida pela Requerida, pois se revela evento previsível e evitável de modo que não há que se falar em exclusão de sua responsabilidade.

Desse modo, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No que tange aos danos morais, tenho que estes restaram caracterizados, eis que o autor foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela Requerida, visto que houve queda de um dos fios de sua propriedade, ocasionando o óbito dos animais descritos na inicial.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

[...]

Em relação ao quantum indenizatório, o Requerente tem direito à indenização de cunho material na quantia de R$ 17.349,24 (dezessete mil, trezentos e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos), conforme documentos anexados à inicial.

Já a reparação do dano moral tem função diversa daquela referente aos dos danos patrimoniais, não podendo ser aplicados critérios iguais para sua quantificação. Ainda, é válido ressaltar que o dano moral, na moderna doutrina, é indenizável com tríplice finalidade: satisfativa para a vítima, dissuasório para o ofensor e de exemplaridade para a sociedade.

Destarte, deve-se levar em consideração o atendimento destes três fatores, de sorte que não basta compensar a vítima pelo dano sofrido, pois é mister sancionar o lesante a fim de que a reparação ao dano moral funcione de forma a prevenir que o infrator não reitere sua conduta ilícita e, igualmente, sirva de exemplo para a sociedade, configurando-se numa prevenção geral.

No arbitramento do montante da reparação do dano moral, ainda, deve ser feito com estrita observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo o julgador considerar as peculiaridades do caso concreto levando em conta a extensão do dano, assim como a situação financeira das partes.

Logo, atento aos critérios acima explicitados, tenho que a condenação fixada no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) proporciona uma adequada compensação pela dor/constrangimento sofrido, levando-se em conta a razoabilidade e a proporcionalidade.
(...)

Pois bem. Conforme pontuado na sentença, resta incontroversa a falha na prestação do serviço da requerida e, diante da responsabilidade objetiva prevista no Direito Consumerista e na Constituição Federal, face a comprovação das alegações iniciais, tem-se por correto o entendimento exarado pelo magistrado no tocante pagamento do dano material pela requerida, uma vez comprovado o nexo causal entre o rompimento do cabo da rede de transmissão de energia elétrica, o incêndio provocado no pasto e os prejuízos sofridos na área rural, conforme fotos, vídeos e laudo anexos na inicial.

Oportuno salientar que, além do prejuízo com a perda da pastagem, o Laudo Técnico juntado 209180725, emitido por um profissional habilitado, atestou a morte pela descarga elétrica de uma novilha prenha, inseminada através de IATF (Inseminação artificial por tempo fixo) – avaliada em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), portanto, é devido o ressarcimento pleiteado, em relação a tais itens.

A requerida em sua defesa tenta se eximir de sua responsabilidade, fazendo alegações genéricas sem apresentar qualquer prova apta a desconstituir os relatos do autor.

Registre-se que não restou demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou força maior que possa afastar a responsabilidade da recorrente. Nesse mesmo sentido, é o entendimento da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. QUEDA DE ENERGIA.
INCÊNDIO EM PASTO. MORTE DE ANIMAIS. DANIFICAÇÃO DAS CERCAS E PASTAGENS
. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO.
1- A responsabilidade da distribuidora de energia elétrica é objetiva, consoante o disposto no artigo 37, § 6o da Constituição da Republica, o que independe de culpa, bastando a prova de fato, do dano e do nexo causal, como restou evidenciado no caso dos autos.
2- Compete a concessionária de serviço público a manutenção da rede elétrica e considerando que o incêndio originou falha no mecanismo, em razão da evitabilidade do acontecimento, não pode ser classificado como culpa concorrente.
3- Comprovado pelo autor o prejuízo sofrido com a queda de energia e incêndio causado em sua propriedade rural, cabível o ressarcimento por parte da empresa concessionária de energia elétrica
. 4- RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. (TJ-GO - Apelação (CPC): 04275637920118090166, Relator: NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 31/07/2017, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 31/07/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
. INCÊNDIO PROPRIEDADE RURAL DECORRENTE DE ROMPIMENTO DE CURTO CIRCUITO NA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 37, § 6o, da CF, a concessionária de energia elétrica, na qualidade de prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos danos que causar, independentemente da demonstração de culpa, desde que comprovado o nexo de causalidade entre o dano sofrido e o fato administrativo, o que restou demonstrado nos autos.
2. A concessionária de energia elétrica não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme depreende-se do art. 373, inc. II do Código de Processo Civil, deixando de apresentar elemento probatório capaz de convencer quanto à adequação do serviço prestado, muito menos de qualquer hipótese excepcional que pudesse admitir a exclusão de sua responsabilidade, ante a ocorrência de culpa do consumidor ou de caso fortuito ou força maior, de maneira a desconstituir os fundamentos fáticos e jurídicos do pedido.
3. Comprovados os pressupostos da responsabilização civil, em decorrência da conduta omissiva dos agentes da concessionária do serviço público, que deixou de realizar a manutenção devida, culminando no rompimento do cabo da rede de energia elétrica e, consequentemente, no incêndio na propriedade rural dos autores, deve esta arcar com os danos materiais sofridos e comprovados nos autos.
4. A queimada em uma propriedade rural é capaz de ocasionar abalo moral, diante da angústia, tristeza e incerteza experimentado pelo seu proprietário.
5. O valor da indenização não pode ser ínfimo a ponto de humilhar o ofendido e tampouco exorbitante de modo a configurar enriquecimento sem causa, logo, deve ser arbitrado com fincas a guardar correspondência com a gravidade objetiva da lesão e o seu efeito lesivo, em sintonia, ainda, as reais condições econômicas das partes. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO 5084256-43.2020.8.09.0103, Relator: DESEMBARGADOR MARCUS DA COSTA FERREIRA, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2023).

Como é sabido, cabe à recorrente provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

A responsabilidade da recorrente como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”.

A situação dos autos configura na falha na prestação do serviço da requerida, decorrente da omissão da requerida em fazer a manutenção da rede elétrica que passa na propriedade do reclamante, com regularidade.

Oportuno, ainda, mencionar que o reclamante comprova a queima da pastagem no importe de
R$5.460,04 (cinco mil, quatrocentos e sessenta reais e quatro centavos)
, bem como a morte da novilha avaliada no montante de
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
, todavia, o
Douto Juízo a quo
entendeu também por atribuir ao dano material o importe de
R$ 8.389,20 (oito mil trezentos e oitenta e nove reais e vinte centavos)
, valor esse correspondente a 6(seis) bezerros que poderiam nascer da novilha que morreu no incêndio.

Pois bem, o valor supramencionado referente aos bezerros futuros, deve ser afastado, pois, não é possível afirmar que os bezerros nasceriam, sendo assim, o valor atribuído a esse titulo deve ser reduzido ao importe de
R$ 8.960,04 (oito mil, novecentos e sessenta reais e quatro centavos).

Portanto, imperioso reconhecer que tal conduta gera sim o dever de indenizar o reclamante tanto pelos danos materiais comprovados como pelos danos morais, conforme determinado em parte na sentença.

Relativamente ao quantum indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor atribuído a titulo de danos materiais para o importe de
R$ 8.960,04 (oito mil, novecentos e sessenta reais e quatro centavos)
, ficando mantidos os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários em razão do resultado do Julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024